Tribunal: TJPA
Processo: 0032994-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032994-70.2012.8.14.0301

APELANTE: AMALIA DA COSTA PASSOS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. REQUISITO DO ART. 6º, INCISO III DA LCE 039/2002. ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte em favor da autora;

2
Resta evidenciado que, à época do óbito do segurado, a autora era acometida pela doença que foi se agravando com o tempo; porém, não comprovada a sua invalidez, requisito legal para que seja concedido o benefício previdenciário, conforme estabelece o inciso III do artigo 6º, da Lei Estadual nº 039/2002;

3.
Cabe à parte autora se desincumbir do ônus probatório, a teor do at. 373, I do CPC;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária, realizada em 04/03/2024, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar

provimento,

para manter a sentença nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 16588329) interposto por
AMALIA DA COSTA PASSOS

contra sentença (Id. 16588323), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO – IGEPREV/PA, julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

A apelante narra que era filha de Olavo Ferreira Passos, servidor público estadual (Policial Militar), reformado, falecido em 13/04/2009. É portadora de perda auditiva bilateral neurossensorial desde data anterior ao falecimento de seu pai, do qual dependia diretamente para sobreviver, sendo, inclusive, sua dependente junto ao Pecúlio do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar. Diante desse cenário, requereu à Autarquia Ré o pagamento do benefício de pensão por morte em questão, o que foi negado sob o argumento de que a deficiência auditiva não constituiria sua invalidez. Ajuizada ação, foi concedida a tutela de urgência requerida para pagamento da pensão por morte, porém, posteriormente revogada.

Alega existirem provas suficientes da condição progressiva de invalidez existente desde antes do falecimento do seu genitor, em especial o laudo médico lavrado por médico do SUS datado de 06/01/2009, conforme exigido pelo Artigo 6º da Lei Complementar Estadual Nº 39/2002.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para julgar procedente a demanda, com a decorrente condenação do Réu à concessão da pensão por morte em favor da Autora, a partir dos requerimentos administrativos indeferidos, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais, contados da citação até a data do efetivo pagamento, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na Conta Corrente de Nº 182900-9, Banco Nº 037, Agência Nº 015.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 16588332).

Coube-me, o feito, por prevenção ao processo nº 00803327-89.2019.8.14.0000 (Id 16614047).

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 16688223).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15319933), interposto

contra sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, nos termos a saber:

“Em se tratando de pensão por morte, a lei aplicável é a vigente na data do óbito do instituidor do benefício (STJ – Súmula 340), de tal modo que, considerando ter o instituidor da pensão falecido em 13/04/2009, o parâmetro normativo a ser utilizado para fins de verificação do direito ao benefício é o art. 6º da Lei

Complementar nº 39/02:

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Acrescenta-se também a necessidade de demonstração do requisito da dependência econômica, não sendo esta presumida, conforme o disposto no §5º do mencionado dispositivo:

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Assim, diante das normas apontadas, pode-se afirmar que constituem requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte à autora: a) comprovação da condição de deficiência que anteceda ao óbito do instituidor da pensão; b) não percepção simultânea de benefício previdenciário relativo a outro plano de previdência; c) estado civil de pessoa solteira, e d) demonstração da dependência econômica para com o instituidor da pensão.

Cabe destacar que o primeiro requisito apontado reflete a previsão constante do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Federais (art. 217, inciso IV, Lei nº 8.112/90) e do Regime Geral de Previdência Social (art. 16, da Lei 8.213/91), possuindo entendimento consolidado em dois enunciados do Jurisprudência em Teses do STJ (Ed. Nº 207):

3) No regime geral de previdência, a concessão de pensão por morte a filho dependente maior inválido requer que a comprovação da invalidez preceda o óbito do segurado, logo é irrelevante o fato de a incapacidade ter ocorrido antes ou depois da maioridade do postulante.

5) Na concessão de pensão por morte ao filho inválido de servidor público federal, a invalidez do dependente deve ser antecedente ao óbito do instituidor.

Logo, pelos dispositivos legais e enunciados jurisprudenciais, é de fundamental importância que a requerente demonstre já possuir a deficiência em momento anterior ao óbito, devendo-se averiguar tal condição da prova documental e pericial produzida nos autos.

Em ID. 64164787, foi juntado laudo médico, emitido em momento anterior ao óbito, atestando a deficiência auditiva da autora. Contudo, existem 2 (duas) razões hábeis a refutar sua validade como elemento de prova:

i) não houve especificação do grau de surdez da autora à época do exame, sendo tal informação indispensável, na medida em que, nos termos do Decreto nº 5.626/2005, que veio a regulamentar a Lei Nacional nº 10.436/2002, considera-se deficiência auditiva:
a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.
Logo, só poderia ser considerado como pessoa com deficiência auditiva aquela que possuísse grau de surdez conforme o enquadramento legal ora especificado, sendo ainda mais nebulosa a situação da autora quando se tem o diagnóstico, no laudo pericial, de que sua surdez possui caráter progressivo e de prognóstico sombrio (ID. 64165237 – pg. 11/12).

ii) o profissional médico responsável pelo atestado não possui especialidade na área do diagnóstico: como se vê, a demandante pleiteia o reconhecimento de sua condição de deficiente auditiva, porém o médico responsável pela emissão do atestado em 06/01/2009 não possui especialidade em otorrinolaringologia, mas em ginecologia/obstetrícia. Sobre a invalidade do atestado juntado, cabe apresentar a resposta ao quesito de nº 1 do laudo pericial (ID. 64165237-pg.12):

1 – É possível considerar o laudo lavrado (fls. 51) por médico especialista em Ginecologia/Obstetrícia em 06/01/2009, sendo devidamente inscrito no CRM/PA, como válido para comprovar a invalidez por perda auditiva neurossensorial bilateral da periciada?

Resposta: Não, pois o Laudo fornecido pelo médico citado não foi baseado em evidências, ou seja, não foram apresentados exames subjetivos e objetivos com diagnóstico de perda severa ou profunda que comprovassem a invalidez da autora na época.

No mesmo sentido, a avaliação audiométrica realizada por Fonoaudióloga em 27/05/2010, não possui qualquer validade para fins de atestar o diagnóstico de deficiência auditiva da autora, conforme conclusões exaradas em laudo pericial quanto ao quesito nº 2 (ID. 64165237-pg.12):

2 – A avaliação audiométrica (fls. 53) realizada em 27/05/2010 pela Fonoaudióloga NAZIRA ASSUNÇÃO, inscrita no CRFa sob o nº 7480, que atesta a perda auditiva neurossensorial bilateral, não seria capaz de comprovar a autenticidade e elidir quaisquer dúvidas acerca da precisão do laudo emitido anteriormente pelo médico especialista em Ginecologia/Obstetrícia WANDERLAN QUARESMA?

Resposta: Não, pois nesse período também não foram apresentados exames objetivos que comprovassem a real perda da Autora. Os exames de Audiometria Tonal são baseados na resposta autônoma do paciente, ou seja, são subjetivos e por si só não são considerados válidos para a comprovação diagnóstica.

Dessa forma, verifica-se que os documentos médicos e fonoaudiológicos contemporâneos ao período anterior ao óbito juntados não são hábeis a demonstrar a condição de surdez. Igualmente, em resposta ao quesito de nº 4, a perita destacou não ser possível atestar, por meio de exames realizados atualmente, o termo inicial da deficiência (ID. 64165237-pg.13):

4 – É possível atestar, através de exames a serem realizados atualmente, desde quando a Requerente é portadora da perda auditiva neurossensorial bilateral?

Resposta: Não existem parâmetros para essa análise. Pelos exames apresentados sabe-se, no entanto, que a perda auditiva da Autora é de caráter progressivo e prognóstico sombrio.

Como se vê, constata-se que o laudo pericial produzido é preciso ao afirmar que os documentos juntados aos autos não são hábeis a atestar a condição de surdez – e seu grau - em momento anterior ao óbito do instituidor da pensão, bem como que eventuais exames a serem realizados atualmente não servem para demonstrar desde quando a autora é portadora de perda auditiva.

Resta claro, portanto, que carece de comprovação requisito indispensável a concessão do benefício de pensão por morte, qual seja, a condição de deficiência, e seu grau, em momento anterior ao óbito, razão pela qual não resta outra alternativa senão a improcedência da demanda.

Sob a luz das argumentações ora esposadas,
JULGO EXTINTO
o feito por reconhecer a improcedência da pretensão da parte Autora, consoante art.487, inciso I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido em decisão de ID 12279639, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

A sentença afasta o direito da autora à pensão por morte de seu genitor, considerando a ausência de comprovação de que, na condição de filha maior inválida do segurado, já apresentava invalidez em data anterior ao óbito, conforme estabelece o inciso III do art. 6º da LC 039/2002.

Destaco os termos do referido dispositivo legal:

“Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

...

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;”

Apelante sustenta que os Laudos Médicos e demais documentos colacionados aos autos demonstram ser portadora de doença rara e progressiva comprovando sua condição de incapacidade anterior ao falecimento de seu genitor.

Os autos contêm:

- Certidão de óbito do genitor da autora falecido em 13/04/2009 (Id 16588202 - Pág. 6);

- Laudo médico, datado de 06/01/2009, atestando que a autora apresentava “perda auditiva neurossensorial bilateral, necessitando de benefício” – CID H91.2 (Id 16588206 - Pág. 7);

- Exame de avaliação audiológica realizado em 27/05/2010, atestando “perda auditiva neurossensorial bilateral em grau moderado” (Id 16588207 - Pág. 2);

- Carteira de sócia da Associação Paraense de Portadores de Deficiência (Id 16588292 - Pág. 10);

- Laudo do SUS, para o fim de isenção tarifária no transporte intermunicipal, de 31/05/2010, atestando que a autora é portadora de deficiência com reconhecida dificuldade de locomoção em decorrência de patologia de CID H 90.3 (16588207 - Pág. 3);

- Laudo médico pericial nº 174611ª, exarado pelo setor de perícia do Estado do Pará, atestando que a autora é portadora de doença que a enquadra na isenção de imposto de renda, CID H54.0; H18.6; H26.9; H33.0, com data de início de invalidez em 25/11/2014 (Id 16588278 - Pág. 1);

- Exame audiométrico, de 30/10/2015, atestando perda auditiva neurossensorial em grau severo bilateral (Id 16588278 - Pág. 5-6);

- Laudo médico reumatologista, atestando a doença CID M069, em 20/11/2015 (Id 16588278 - Pág. 7);

- Laudo médico otorrinolaringologista, atestando que a paciente apresenta quadro de perda auditiva bilateral progressiva desde 2009, estando com perda auditiva neurossensorial de grau severo bilateral CID H90.5 (Id 16588278 - Pág. 8-9);

- Parecer médico, datado de 09/05/2017; exames e laudos do mesmo ano (Id 16588279 - Pág. 3-7);

- Laudo de exame oftalmológico, de 25/11/2015 e outros laudos (Id 16588279 - Pág. 8 - 16588280 - Pág. 9);

- Portaria OS nº 757, de 01/07/2016, incluindo a viúva do segurado no benefício previdenciário em rateio com a autora (Id 16588289 - Pág. 5);

- Laudo médico pericial
(Id 16588307 - Pág. 6- 14), concluindo:

a) a paciente é portadora de doença autoimune (síndrome de Cogan);

b) evolução de perda auditiva atestada por exames de 2010 a 2022;

c) parecer: “Após avaliação clínica otorrinolaringológica e audiológica, e após avaliação dos exames apresentados e considerando que sejam verídicos, a Autora apresenta: Perda Auditiva Neurossensorial em grau profundo bilateral provavelmente decorrente de doença reumática com perda parcial da visão (segundo laudos médicos oftalmológico e reumatológico). É considerada deficiente auditivo por apresentar perdas auditivas acima de 45 dB em todas as frequências. Até o momento sua incapacidade é total e temporária para toda e qualquer atividade laboral no que se refere a otorrinolaringologia, pois a Autora, até a presente data, não foi qualificada a desempenhar atividade laboral de acordo com a sua incapacidade. Mas a Autora também apresenta outros problemas de saúde que a impedem de ser reabilitada para o labor como problemas reumáticos e visuais que a impedem de realizar outras tarefas mesmo que domésticas(sic). Portanto, analisando o conjunto de sinais e sintomas, pode-se dizer que a Autora é considerada incapaz total e permanentemente para desempenhar qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência.”

A situação fática posta nos autos demonstra a existência de laudo, emitido por médico ginecologista em data anterior ao óbito do segurado, atestando que a autora apresentava “perda auditiva neurossensorial bilateral; após o óbito, foram identificadas outras enfermidades, como perda de visão e problemas reumáticos, sendo diagnosticado o acometimento de doença autoimune que afeta olhos e ouvidos denominada “síndrome de Cogan”.

O Laudo de perícia realizada em 20/03/2022, por requisição do juízo, conclui pela existência da invalidez, considerando laudos apresentados diagnosticando a síndrome de Cogan, a perda de audição e de visão e problemas reumáticos; porém consigna a impossibilidade de precisar se, na data do óbito, a autora já apresentava invalidez; e descaracteriza o laudo exarado por médico não especialista.

Observo que a Perita, à pergunta sobre a possibilidade de, através de exames atuais, atestar desde quando a autora seria portadora de perda auditiva neurossensorial bilateral, responde que “não existem parâmetros para essa análise. Pelos exames apresentados sabe-se, no entanto, que a perda auditiva da Autora é de caráter progressivo e prognóstico sombrio.”

O caso concreto mostra-se de grande sensibilidade, pois, o que se constata é a situação de uma filha maior de idade e inválida que pretende o recebimento de quota parte de pensão por morte de seu genitor. Inicialmente, conseguiu, via judicial, o recebimento do benefício, porém, após oposição da viúva de seu pai, a pensão foi cancelada, considerando que a invalidez somente fora constatada em data posterior ao óbito do segurado.

Observa-se a existência de um laudo médico, anterior ao óbito, atestando a perda auditiva da autora. Posteriormente, comprovada a evolução de perda auditiva atestada por exames dos anos de 2010 a 2022 e a constatação de doença autoimune (síndrome de Cogan) que se caracteriza pela afetação dos sistemas ocular e vestibular auditório que, se não tratada, pode resultar na perda permanente da audição e da visão.

Em que pesem os argumentos da apelante, o laudo médico exarado em 2009 atesta somente perda de audição e não a invalidez da autora. Conforme resposta da Perita (Id 16588307 - Pág. 13), a perda auditiva não incapacita a autora; no que se refere à doença reumática ou a perda de visão, a autora poderia solicitar uma perícia da reumatologia e/ou oftalmologia. A autora não impugnou os termos da perícia, mas sim se manifestou validando-os em seu favor (Id 16588317).

Nesse contexto, resta evidenciado que, à época do óbito do segurado, a autora era acometida pela doença que foi se agravando com o tempo. Não ficou comprovada a sua invalidez em data anterior ao óbito de seu genitor, requisito legal para que seja concedido o benefício previdenciário, conforme estabelece o inciso III do artigo 6º, da Lei Estadual nº 039/2002.

Nesse sentido, é pacífica jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

3.
Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012;

REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte, sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido.

5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida:

"(...) Saliento, ainda, que a citada condição de enfermo dependente do autor é corroborada pela documentação trazida aos autos pelo INSS, bem como pelo próprio depoimento das testemunhas" (fl. 242, e-STJ).

6. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão quanto à demonstração de dependência econômica exigida para fins de concessão de pensão por morte, é necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao STJ em razão da Súmula 7/STJ.

7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido.

(AREsp n. 1.570.257/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO E POSTERIOR À SUA MAIORIDADE. IRRELEVANTE O FATO DE A INVALIDEZ TER SIDO APÓS A MAIORIDADE DO POSTULANTE. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contudo, no que tange à invalidez do recorrido, é no sentido de que é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4º da Lei n. 8.213/91,
a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1984209 RN 2022/0033577-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)”

Assim, entendo que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado, conforme estabelece o art. 373 do CPC, devendo ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/03/2024